Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729372-78.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA PACIENTE: GABRIEL LUCAS FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo estudante Gilberto Junio Batista Silva, RG 2.898.297/SSP-DF, em favor de GABRIEL LUCAS FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sustenta, em síntese, que a decisão carece de fundamentação adequada, não tendo ficado demonstrado o periculum libertatis e que o paciente é pai de uma criança menor de 5 anos de idade, sendo imprescindível nos seus cuidados. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para o exame liminar da pretensão, como os atos do inquérito policial e/ou ação penal, o requerimento de prisão preventiva, a íntegra das decisões proferidas e demais peças processuais que permitam aquilatar acerca do alegado constrangimento ilegal. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, mesmo quando não subscrito por advogado, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator